Tribunal: TJBA
Processo: 8006535-04.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006535-04.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): MARIANA BOTINI DE SOUZA APELADO: MARLY SANTOS SILVA Advogado(s):EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus em face de sentença que julgou procedente o pedido de complementação de aposentadoria de servidora pública municipal, com base na Lei Municipal nº 1.018/70. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se: (i) a complementação de aposentadoria prevista na Lei Municipal nº 1.018/70 é aplicável a servidores admitidos sem concurso público; e (ii) a servidora, que preencheu os requisitos para a aposentadoria antes da revogação da lei, possui direito adquirido ao benefício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça entende que, por ausência de distinção na Lei Municipal nº 1.018/70, o benefício de complementação de aposentadoria se estende a todos os servidores municipais, sejam eles estatutários ou celetistas. 4. Conforme a Súmula 359 do STF e o princípio do tempus regit actum, o servidor que reúne os requisitos para a aposentadoria na vigência de uma lei adquire o direito aos benefícios nela previstos, ainda que a inativação se concretize após a revogação da norma. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A complementação de aposentadoria prevista na Lei nº 1.018/70 do Município de Ilhéus é devida a todos os servidores que preencheram os requisitos para a inativação durante sua vigência, independentemente da natureza do vínculo com a Administração Pública. 2. O direito aos proventos de aposentadoria é regido pela lei vigente à época em que o servidor preenche os requisitos para a sua concessão, configurando direito adquirido." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.018/70, arts. 88 e 89; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 359. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006535-04.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como apelado MARLY SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora